Tribunal: TJBA
Processo: 0000421-67.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000421-67.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAEL SANDRO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA DOLORES PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: GILDASIO DOS SANTOS AMARAL

Advogado(s)
:
SERGIO TEIXEIRA RAMOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO DE BEM COMUM . INDENIZAÇÃO POR QUOTA-PARTE. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rael Sandro do Nascimento contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Gildasio dos Santos Amaral, condenando o réu ao pagamento da quota parte do autor na venda de um caminhão, sem considerar as despesas suportadas pelo apelante.

II. Questão em discussão

Discute-se se a sentença incorreu em omissão ao deixar de estabelecer os critérios para liquidação do valor devido ao autor, especialmente quanto à necessidade de dedução de despesas de manutenção do veículo, comprovadamente suportadas pelo recorrente, após o abandono do bem pelo recorrido.

III. Razões de decidir

Os elementos dos autos demonstram que a sentença reconheceu o direito do autor à sua quota-parte no produto da venda do caminhão, mas deixou de considerar que o réu suportou despesas de manutenção e regularização documental após o abandono do bem.

O vínculo estabelecido entre as partes impõe o rateio proporcional dos lucros e despesas.

A omissão da sentença sobre os abatimentos de despesas viola o art. 509, §4º, do CPC/2015, que veda rediscussão do mérito na fase de liquidação, além de permitir enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A prova documental constante dos autos comprova que o réu arcou com gastos inerentes à manutenção do caminhão, os quais devem ser deduzidos do valor total da venda para fins de apuração da quota-parte do autor.

A jurisprudência reconhece a legitimidade de tais deduções, visando preservar a equidade entre os litigantes e evitar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Em ações indenizatórias relativas à partilha de bem comum , devem ser deduzidas do valor total da venda as despesas comprovadamente suportadas por uma das partes com a manutenção, conservação e regularização do bem .

2. A sentença que omite a fixação desses critérios pode comprometer a liquidação, autorizando sua reforma para assegurar o equilíbrio da prestação jurisdicional e prevenir enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 509, §4º, 373, I, e 85, §11; CC, arts. 884 e 981.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, Apelação Cível 0018038-02.2020.8.16.0014; TJSE, Apelação Cível 0000406-20.2017.8.25.0045
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000421-67.2015.8.05.0254
, que figuram como parte recorrente
RAEL SANDRO DO NASCIMENTO
e parte recorrida
GILDASIO DOS SANTOS AMARAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO,

nos termos do voto do eminente Relator.